Tribunal: TJDFT
Processo: 0714851-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa. Direito previdenciário. Embargos de declaração em agravo interno. Omissão. Não verificada. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo exequente contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido de recebimento da ação rescisória n. 0701725-79.2020.8.07.90002 como simples petição.
2. Em suas razões recursais (id. 64447217), a parte embargante alega que o acórdão deveria ter levado em consideração que a possibilidade de arguição da matéria ventilada na petição de ID 60039511 somente surgiu com o novel entendimento levado a efeito pelo Pretório Excelso, bem como que deveria ser aplicado ao caso a regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC, mutatis mutandis, eis que referido pleito somente fora apresentada em 14 de março de 2024 porque, evidentemente, a tese que possibilitou a desconstituição do julgado por meio de simples petição (Tema 100), afastando a regra contido no art. 59 da Lei 9.099/95, fora definida pelo STF em 31 de janeiro de 2024, tratando-se verdadeiramente de direito novo que pode e deve beneficiar a parte embargante, inclusive por questões de isonomia (art. 5o, caput, da CRFB/88), não podendo as partes que tiveram decisões transitadas em julgado há mais de 2 anos serem alijadas dos benefícios criados pelo Tema 100, pois isto não representa um discrimen idôneo para o tratamento diferenciado dado por essa Turma. Defende que o Superior Tribunal de Justiça decidiu no Tema 1245/STJ que o prazo móvel da rescisória previsto no art. 535, § 8o, do CPC, e que se estende, por óbvio, à simples petição prevista no Tema 110- RG/STF, aplica-se retroativamente a todas as ações que tenham transitado em julgado há mais de 2 (dois) anos após a decisão do Supremo. Aduz que o acórdão se equivocou ao consignar que a “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC” somente seria aplicável no caso de “inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa”, eis que dispositivos acima mencionados não são capazes de outorgar apenas à parte devedora o manejo de ação rescisória contra uma decisão judicial fundada em norma declara inconstitucional pelo STF, visto que restariam flagrantemente violados os princípios constitucionais da isonomia (art. 5o, caput da CRFB/1988, que afirma a igualdade de todos perante a lei) e da igualdade/paridade de armas (art. 5o, caput e inúmeros dispositivos dele corolários). Conclui que as omissões apontadas devem ser sanadas, de forma a serem respeitados os arts. 535, §§ 5o e 8o, do Código de Processo Civil, os quais preveem o prazo para propositura da ação rescisória de 2 (dois) anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que reconheceu o direito do embargante a pleitear a desconstituição do julgado diante a necessidade de revisitação do julgado à luz da tese fixada no RE 1.014.286 – Tema 942, na forma autorizada pelo Tema 100. Ao final, requer que os embargos sejam acolhidos a fim de sanar as omissões citadas, atribuindo-se efeitos infringentes a este recurso para que seja o agravo provido integralmente, para acolher o pedido de ID 60039511, para que, com enfoque na tese fixada no tema 100/STF, seja recebido como simples petição a ação rescisória no 0701725-79.2020.8.07.9000, garantindo a possibilidade de revisão da sentença de ID 14670815 (ID origem 52257253) e do acórdão de ID 16613480, haja vista que tais decisões estão em desconformidade com o entendimento do STF firmado no Tema 942.
3. Contrarrazões no ID. 64689983, nas quais a parte embargada defende que a tutela jurisdicional vindicada foi adequadamente prestada, sendo suficiente que o magistrado enfrente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. Ao final, requer que os embargos não sejam acolhidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão que justifique a modificação do julgado embargado.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
8. O acórdão expressamente decidiu: a) que o requerimento e análise da possibilidade de constituição da coisa julgada não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema 942 do STF, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória; b) que a petição havia sido apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada e c) que não se aplica a disposição do art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC, pois o caso se trata de situação diversa da prevista no dispositivo.
9. Confira-se: “(...) 5. A referida tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal assim dispõe: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5o, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 6. Desse modo, em que pese o entendimento de possibilidade de desconstituição da coisa julgada, tal requerimento e análise não podem ser realizados a qualquer tempo, haja vista que, nos exatos termos do Tema fixado, a petição deve ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória. 7. No caso dos autos, o peticionário requereu a desconstituição da coisa julgada de acórdão que transitou em julgado em 14/10/2020 (ID 20573061), tendo como fundamento a alegação de que o acórdão se encontra em desacordo com a tese fixada no Tema 942, do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que a referida Tese foi fixada a partir do RE 1014286, que transitou em julgado em 04/08/2021. 8. Assim, verifica-se que a petição, apresentada somente em 14 de março de 2024, foi apresentada após transcurso do prazo de 02 (dois) anos tanto do trânsito em julgado do acórdão cuja coisa julgada se busca desconstituir, bem como do Tema 942, do Supremo Tribunal Federal, cuja aplicabilidade ao caso permitiria, em tese, a desconstituição da coisa julgada. 9. Desse modo, a partir do Tema 100, do STF, verifica-se que a petição foi apresentada de forma extemporânea, de modo que o improvimento do recurso é medida que se impõe. Ressalta-se, por oportuno, a inaplicabilidade da “regra do prazo móvel da rescisória contida nos §§5o e 8o, do art. 535 do CPC”, pois, o caso concreto – pedido de desconstituição de coisa julgada em ação de conhecimento - se trata de situação diversa da prevista no dispositivo – inexigibilidade de obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso (ID 62328897).
10. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
11. Ressalta-se, por oportuno, que ainda não foi publicada decisão do Tema 1.245 do STJ. De todo modo, a tese eventualmente fixada não é cabível ao presente caso por se tratar de situação diversa da analisada pela Corte que trata de admissibilidade ação rescisória relativo a determinado precedente: “A admissibilidade de ação rescisória para adequar julgado à modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal”.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015)
15. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
16. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015.